Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703672-24.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ANTONIO HENRIQUE LEOPOLDO TEIXEIRA GAMA D E S P A C H O Na petição de ID 77501796, a advogada que representa o apelante juntou substabelecimento sem reserva de poderes para o escritório Jairo Cândido Advogados Associados. Considerando que o sistema não permite o cadastramento de sociedade de advogados - pessoa jurídica, intime-se a advogada para regularizar o referido substabelecimento, devendo indicar o nome de pelo menos um advogado para constar como representante do apelante. Deverá, também, esclarecer se a Dra. Maria Eduarda Pereira Gonçalves continuará atuando nos autos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora